Tribunal: STF
Processo: ARE 1437153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177, RE 1.338.750. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Insurgência da executada. Acórdão condenatório sob execução que transitou em julgado antes da modulação dos efeitos do julgamento proferido na apreciação do tema 1177 do STF - Prevalência da coisa julgada - AGRAVO DESPROVIDO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, 40, § 18, § 20, § 21, 42, § 1º e § 2º, e 142, § 3º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na ausência de demonstração de repercussão geral.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021)



    Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. Anoto as seguintes decisões, no mesmo sentido: RE 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/1/2021, RE 908.252-AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020, ARE 1.436.257, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2023, RE 1.433.088, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2023, ARE 1.426.475, rel.. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente